Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra se o acusado tem habitualidade delitiva na prática de delitos contra o patrimônio, com condenação transitada em julgado.
2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
3. Segundo atual entendimento do STJ, a incidência do verbete da Súmula n. 231 permanece firme na jurisprudência daquela Corte. No caso, não há qualquer argumento idôneo para justificar a modificação do entendimento acerca do tema ou sobrestamento dos autos até decisão final do STJ.
4. A pena de multa, prevista cumulativamente no preceito secundário da norma penal, é de caráter impositivo, não podendo o juiz deixar de aplicá-la em razão da situação econômica do réu.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e desprovido.